Tribunal: STF
Processo: Rcl 53438
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luciano Pereira em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), cuja decisão teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como afrontado a eficácia do julgado no RE nº 597.124/PR (Tema 222 RG).



    Ao verificar que o Tribunal Superior do Trabalho deixou de apreciar a temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, por entender que o recurso do recorrente não preenchia os pressupostos necessários para sua admissibilidade, assentando a ausência de transcendência da controvérsia, julguei procedente a presente reclamação, em decisão publicada em 15 de agosto de 2022, para cassar a decisão do TST no Processo AIRR – 1319-91.2020.5.12.0050, determinando nova análise do feito à luz do precedente do STF de observância obrigatória acima indicado.



    A decisão de procedência foi confirmada pela Segunda Turma da Corte, tendo transitada em julgado em 22 de março de 2023.



    Por intermédio da Petição de nº 18.126/2024, o reclamante, Luciano Pereira, informa que, após a procedência da presente reclamação para cassar a decisão do TST no Processo AIRR - 1319-91.2020.5.12.0050, visando nova análise à luz do precedente vinculante sob o Tema nº 222 da repercussão geral, o Tribunal Superior do Trabalho proferiu novo acórdão no processo de origem (Nº TST-Ag-RR - 1319-91.2020.5.12.0050), reconhecendo a transcendência política da causa, e dando provimento ao Agravo de Instrumento do Obreiro, para convertê-lo em Recurso de Revista, do qual também foi conhecido e provido por ofensa ao Art. 7º, XXXIV, da Constituição Federal.



    Todavia, relata que, no julgamento do Agravo Interno interposto pela parte reclamada, o Ministro relator, em juízo de retratação, proferiu nova decisão, negando novamente seguimento ao Agravo de Instrumento do Reclamante, por entender que no presente caso é aplicável o óbice da Súmula 126 do C. TST (necessidade de revolvimento de fatos e provas).



    Aponta que, em assim sendo, o óbice apontado pelo TST, consubstanciado na Súmula nº 126, equivale ao que torna a causa intranscendente, o que impede, inclusive, a interposição de Recurso de Embargos e extraordinário, ou seja, impõe o esgotamento das vias recursais perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Defende, assim, que o TST desrespeitou a decisão, já transitada em julgado, proferida nesta reclamação.



    Argumenta que,



    “com relação ao adicional de risco, com a devida vênia a r. Ministra Relatora, [omissis] não merece prosperar o entendimento de que ‘não há trabalhadores portuários com vínculo empregatício no porto organizado que exerçam a mesma função que o reclamante e que recebam o adicional de risco pleiteado (...)’



    [...]



    Fica clarividente, através do posicionamento supramencionado, que não se exige a existência de trabalhadores exercendo as mesmas atribuições do Obreiro e sim que estejam presentes as condições fáticas necessárias, quais sejam, existir trabalhador portuário (destinatário da Lei 4.860/65) vinculado ao Porto que receba o adicional de risco e a comprovação do exercício da atividade de trabalhador avulso no mesmo local, para que seja deferido o adicional de risco, sobretudo porque o perigo é intrínseco à atividade portuária.



    Ademais, porque a decisão do c. STF de Quintos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 597.124, não acolheu os pontos suscitados no que tange à necessidade de que o trabalhador avulso exerça as mesmas atividades/funções do trabalhador com vínculo para que seja devido o adicional de risco àquele e reforçou a aplicação do princípio da isonomia (art. 7º, XXXIV, da CF/88). 



    Ou seja, os votos dos Ministros Luís Roberto Barroso e Nunes Marques no sentido de que é devido o adicional de risco ao trabalhador portuário avulso que exercer as mesmas funções que o trabalhador com vínculo permanente, restaram parcialmente vencidos, tendo o c. Tribunal, por maioria, acolhido, em parte, os embargos declaratórios para sanar o erro material apontado, sem a atribuição de efeitos modificativos, apenas para que, no acórdão embargado, onde se lê ‘Lei 4.830/65’, leia-se ‘Lei 4.860/65’.



    Portanto, fica clarividente que a decisão do C. TST é contrária à decisão proferida pelo STF no RE com Repercussão Geral do tema 222”.



    Nesses termos, requer a cassação da nova decisão proferida pelo TST, com a adequação da tese julgada no Tema nº 222 da repercussão geral.



    É o relato. Decido.



    No julgamento do agravo interno, em juízo de retratação, o Relator do processo nº TST-Ag-RR - 1319-91.2020.5.12.0050 tornou sem efeito a decisão agravada que proveu o recurso de revista, para novamente negar seguimento ao agravo de instrumento interposto.



    E o fez reconhecendo a transcendência jurídica da matéria veiculada no recurso de revista, para consignar que, ao presente caso, não se aplica do Tema nº 222 da repercussão geral.



    Colho, a propósito, os seguintes trechos pertinentes à compreensão da matéria:



    “Reconheço a transcendência jurídica, tendo em vista os fundamentos contidos na decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 53438. 



    O e. STF, no julgamento do Tema 222 da Repercussão Geral, fixou a tese jurídica de que ‘sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’. Eis o teor da ementa do leading case do referido tema de repercussão geral:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ARTIGO 7°, XXXIV, CRFB. 1. A regulação da atividade portuária por meio de legislação específica ocorreu para garantir aos trabalhadores que prestam serviços nas instalações portuárias direitos inerentes ao exercício das atividades que lhe são notoriamente peculiares. 2. O fato de os trabalhadores portuários avulsos sujeitarem-se a um regime de exploração diferenciado daqueles trabalhadores portuários com vínculo permanente não autoriza tratamento diferenciado entre eles, pois há norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, por imposição constitucional expressa. 3. Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos também é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso, considerando o disposto no artigo 7°, XXXIV, da Constituição da República. 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 597124, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-256 DIVULG 22-10-2020 PUBLIC 23-10-2020)



    Infere-se que o percebimento do adicional de risco pelos trabalhadores portuários avulsos pressupõe além da verificação do risco, na forma do art. 14 da Lei nº 4.860/1965, a constatação de empregado laborando nas mesmas condições que o trabalhador avulso e recebendo o referido adicional. 



    Na hipótese, o e. TRT consignou que ‘as empresas que operam no terminal em que presta serviços o autor optaram por contratar trabalhadores portuários avulsos, não existindo, assim, a situação capaz de motivar a percepção, pelo postulante, do adicional em epígrafe, ou seja, a existência de trabalhadores portuários com vínculo empregatício no porto organizado que exerçam a mesma função e que estejam na mesma condição’. 



    Diante da conclusão do Tribunal Regional de que não há trabalhadores portuários com vínculo empregatício no porto organizado que exerçam a mesma função que o reclamante e que recebam o adicional de risco pleiteado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da ação trabalhista a fim de concluir de forma diversa, e, nesse passo, entender devido o pagamento do adicional de risco nos termos da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal no RE 597124/PR. 



    Incide, portanto, o óbice da Súmula nº 126 desta Corte. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 118, X, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento.” (edoc. 45)



    Vê-se que o TST, ao afastar o óbice da ausência de transcendência do debate proposto no caso concreto, cumpriu a determinação transitada em julgado nesta reclamatória, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito a eficácia do julgado nesses autos. 



    Ademais, a Corte trabalhista debruçou-se sobre a tese fixada no Tema nº 222/RG, e afastou a sua aplicação ao caso concreto, ao afirmar que “não há trabalhadores portuários com vínculo empregatício no porto organizado que exerçam a mesma função que o reclamante e que recebam o adicional de risco pleiteado”.



    No caso, não há como se extrair teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 597.124 (Tema 222), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte.



    Isso porque o STF, naquele julgado, limitou-se a afirmar a igualdade material entre a categoria de trabalhadores com vínculo e avulsos, ao assentar que “a natureza do vínculo de emprego a que o trabalhador portuário está submetido – se permanente ou avulso – não pode ser tida como o critério diferenciador para efeitos de percepção de um adicional cujas condições para o recebimento estejam presentes e implementadas em ambas as formas de contratação para a realização das mesmas atividades’.  



    Consigno, outrossim, que a parte reclamante, por meio da Petição nº 18126/2024, revela pretensão de reverter a solução do TST fundada em fatos e provas no caso concreto, com paradigma no Tema nº 222 RG, a qual é incompatível com a via reclamatória.



    Nada a decidir, portanto. Ante o trânsito em julgado, determino o arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente